Tribunal: TCU
Processo: 017.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Augusto Silva Oliveira, ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão (peça 162), contra o Acórdão17.970/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração oposto por José Augusto Silva Oliveira, ex-Reitor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), contra o Acórdão 17970/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.